Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-19.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS E INCONTESTES. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDENCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUADO. PLEITO DE DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO OUTRO.
1. Materialidade e autoria incontestes, devidamente demonstradas pelas circunstâncias das prisões em flagrante, depoimento da vítima, das testemunhas policiais e confissão dos acusados.
2. Necessário o reconhecimento da confissão espontânea quando usada para formação do convencimento da culpa.
3. A confissão espontânea é circunstância preponderante tal qual a reincidência, pelo que deverão ser compensadas.
4. Sendo a pena definitiva superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente, adequado o regime inicial fechado, conforme previsão legal.
5. Inviável a detração no Juízo condenatório quando pendentes outras execuções, sendo necessária a unificação das penas no Juízo da Execução.
6. Recursos conhecidos. Provido o de um dos réus, e parcialmente provido o do outro.